Tribunal: TJDFT
Processo: 0725166-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725166-50.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FORTCOM COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FORTCOM COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos dos embargos à execução n.o 0736107-90.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo. Na origem, a embargante alega, em síntese: ausência de liquidez do título executivo; capitalização indevida de juros; cumulação indevida da comissão de permanência com encargos moratórios; cobrança de juros remuneratórios acima da média de mercado; excesso de execução; inexistência de mora; e ilegalidade na inscrição em cadastros restritivos. Pede, com base nesses argumentos, a suspensão da execução para evitar constrições patrimoniais desproporcionais, destacando que a manutenção da execução comprometeria a continuidade da atividade empresarial, com risco de inadimplemento da folha de pagamento e prejuízo à subsistência de seus funcionários. O Juízo de origem, no entanto, indeferiu o efeito suspensivo requerido nos embargos, assentando que não se encontravam presentes, naquele momento processual, os requisitos legais para a concessão da medida, especialmente diante da ausência de garantia do juízo e da necessidade de contraditório. A decisão destacou que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 526, a concessão de efeito suspensivo a embargos à execução depende da presença cumulativa de garantia do juízo, relevância dos fundamentos e risco de dano irreparável, circunstâncias não verificadas no caso concreto. Inconformada, a parte agravante sustenta que a decisão recorrida possui conteúdo decisório e, portanto, é impugnável via agravo de instrumento, invocando jurisprudência do STJ sobre a natureza interlocutória de pronunciamentos com carga decisória, ainda que formalmente denominados despachos. Dessa forma, a parte agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo à execução promovida com base em Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 36.128,39, sob o fundamento de que estão presentes os requisitos legais do art. 919, §1o, do CPC. Reforça os argumentos de mérito dos embargos, requerendo a imediata atribuição de efeito suspensivo ao agravo, com o intuito de sustar os atos executivos até o julgamento final da controvérsia. Requer, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça conferida na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. O efeito suspensivo ao agravo de instrumento está disciplinado no artigo 1.019, inciso I, do CPC, que faculta ao relator do recurso a possibilidade de suspender a eficácia da decisão impugnada, evitando a produção de efeitos que possam comprometer o direito do agravante antes do julgamento definitivo do mérito recursal, sendo uma decorrência do princípio da instrumentalidade do processo que busca evitar prejuízos irreversíveis à parte recorrente em caso de provimento do recurso ao final do processamento. No caso concreto, a parte agravante sustenta que estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida, nos termos do art. 919, §1o, do Código de Processo Civil, aduzindo ilegitimidade passiva, excesso de execução, capitalização indevida de juros, cobrança de encargos abusivos e risco de dano irreversível à sua atividade econômica, diante da possibilidade de bloqueio de ativos essenciais à manutenção da empresa e ao cumprimento de suas obrigações trabalhistas. Requer, com base nesses fundamentos, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Entretanto, razão não assiste à agravante. Explico. Nos termos do art. 919, §1o, do CPC, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução depende da presença concomitante de três requisitos: (i) garantia da execução por penhora, depósito ou caução idônea; (ii) demonstração da probabilidade de êxito dos embargos (fumus boni iuris); e (iii) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora). Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do Tema Repetitivo n. 526 (REsp 1.272.827/PE), segundo o qual a ausência de qualquer desses pressupostos inviabiliza o acolhimento da medida suspensiva. No caso concreto, como bem registrado pelo juízo de origem, a execução não se encontra garantida, o que, por si só, obsta a concessão da tutela requerida. A ausência de penhora ou qualquer outra forma de caução apta a assegurar o juízo compromete a admissibilidade da medida, sendo esse um requisito objetivo e indispensável. Ademais, não se vislumbra, em cognição sumária, a existência de elementos robustos que evidenciem a probabilidade de êxito das teses deduzidas nos embargos. As alegações de abusividade de cláusulas contratuais, excesso de execução e ilegalidade na constituição do título executivo demandam produção probatória e contraditório, não sendo possível, nesta fase, infirmar a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade da cédula de crédito bancário que lastreia a execução. Assim, inexistindo elementos probatórios suficientemente idôneos para afastar, desde logo, os requisitos de certeza e exigibilidade do título executivo que ampara a execução, a apreciação das matérias alegadas pela empresa recorrente demanda cognição exauriente, somente viável após a devida instrução probatória e a plena observância ao contraditório e à ampla defesa. Nesse sentido, colaciono: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. INDEFERIMENTO. CONTRATO. INADIMPLEMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXERCÍCIO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). 2. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fica condicionada ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia, verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) – STJ, Tema no 526. 3. Não há elementos probatórios contundentes que demonstrem a necessidade de suspensão da ação de execução, seja em decorrência da falta de pressupostos indispensáveis ao seu regular andamento, seja em razão da ausência de prejuízo processual ou material. 4. Ausentes elementos probatórios idôneos hábeis a afastar os requisitos de certeza e exigibilidade do título de crédito que embasam a execução, a análise da exceção de contrato não cumprido somente pode ser realizada em juízo de cognição exauriente, após a dilação probatória e o exercício do contraditório e da ampla defesa. 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1997899, 0703657-63.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/05/2025, publicado no DJe: 23/05/2025.) (Grifou-se). Quanto ao alegado risco de dano irreparável, é certo que a possibilidade de constrição patrimonial é inerente ao processo executivo e não se traduz, por si só, em periculum in mora. A jurisprudência tem reiteradamente afastado a concessão de efeito suspensivo em hipóteses em que o suposto risco não ultrapassa o ônus ordinário do cumprimento de obrigações decorrentes de título executivo regularmente constituído. No caso, a agravante limita-se a apontar genericamente o comprometimento de suas atividades empresariais e o pagamento de salários, sem, contudo, apresentar prova mínima da existência de constrição iminente ou da imprescindibilidade dos valores eventualmente atingidos para a continuidade da operação comercial. A suspensão da execução, nas condições aqui apresentadas, significaria inverter a lógica processual da execução fundada em título executivo extrajudicial regularmente constituído, atribuindo à parte executada um benefício processual sem a devida demonstração dos requisitos legais e sem a necessária segurança jurídica. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado no presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, dispensadas informações. Publique-se. Brasília, 25 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator